Tribunal: STF
Processo: RE 394180
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NA ESFERA TRABALHISTA.
1. Assentada a
premissa de que a lide em apreço versa sobre direitos individuais
homogêneos, para dela divergir é necessário o reexame das
circunstâncias fáticas que envolvem o ato impugnado por meio da
presente ação civil pública, providência vedada em sede de recurso
extraordinário pela Súmula STF nº 279.
2. Os precedentes
mencionados na decisão agravada (RREE 213.015 e 163.231) revelam-se
perfeitamente aplicáveis ao caso, pois neles, independentemente da
questão de fato apreciada, fixou-se tese jurídica no sentido da
legitimidade do Ministério Público ajuizar ação civil pública na
defesa de interesses individuais homogêneos na esfera trabalhista,
contrária à orientação adotada pelo TST acerca da matéria em
debate.
3. Agravo regimental improvido.